Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006969-54.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 26499079), à i. Secretaria para excluir o processo da 22a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 23/06 até 30/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora